Tribunal: TJMT
Processo: 0006804-05.2017.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0006804-05.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[J. A. A. S. D. C. (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARILUCE SILVA AZEVEDO CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARILUCE SILVA AZEVEDO CAMPOS - CPF: 023.211.521-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, rejeitou a preliminar. No mérito desproveu o recurso e retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO - REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – INSUMOS ALIMENTARES E FRALDAS DESCARTÁVEIS – NECESSIDADE COMPROVADA POR RECEITUÁRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – SOLIDARIEDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL NO CASO DOS AUTOS – NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A pretensão

que visa à prestação de assistência à saúde, para disponibilização à criança
J. A. A. S. D. C
dos insumos alimentares e materiais de que esta necessita, não se enquadra nos procedimentos previstos nos artigos 152 a 197-F, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, a saber: perda e suspensão do poder familiar; destituição da tutela; colocação em família substituta; apuração de ato infracional atribuído a adolescente; infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescente; apuração de irregularidades em entidade de atendimento; apuração de infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente; e habilitação de pretendentes à adoção.

Deste modo, pelo presente feito não se enquadrar nos procedimentos dispostos nos artigos 155 a 197-F, entendo não ser aplicável o artigo 152, §§ 1º e 2º, bem como o artigo 198, inciso II, ambos do ECA.

Da análise dos documentos anexos aos autos, é possível se inferir a necessidade de disponibilização, pelos Requeridos, dos insumos e materiais vindicados nesta ação, quais sejam o suplemento alimentar Nutren Junior e fraldas tamanho XG,

pelo tempo que se fizer necessário, tendo em vista a necessidade estar devidamente comprovada por receituários médicos.

Ademais, considerando que em demandas de saúde é comum a impossibilidade de se verificar, de plano, o exato tratamento necessário à preservação da saúde do paciente, em virtude de possíveis complicações, ou, alterações no estado de saúde da parte Autora, verifico correta a condenação dos Requerentes à disponibilização de outros tratamentos e medicamentos que se mostrem necessários higidez da saúde do requerente, mediante a apresentação de laudo médico atualizado

Por outro lado, entendo que a alegação da municipalidade, em ralação a sua ilegitimidade passiva, não merece prosperar, eis que a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Isso porque, é cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200º da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Outrossim, verifico manifesto acerto na improcedência do pedido de indenização em danos morais, requerido pela parte Autora, visto que
a ausência de disponibilização imediata dos insumos e materiais pleiteados por parte dos Requeridos, não demonstra um transtorno psicológico de grau relevante a desencadear indenização por abalo moral.

Por fim,
ressalto apenas que

a continuidade do fornecimento dos insumos alimentares, bem como das fraldas descartáveis, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006804-05.2017.8.11.0002

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO/INTERESSADO: J. A. A. S. D. C. (DEFENSORIA PÚBLICA)

INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Município de Várzea Grande,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por J.A.A.S.C, representado por sua genitora Mariluce Silva Azevedo Campos, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande, julgou a demanda nos seguintes termos:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente ação para o fim de
rejeitar o pedido de indenização por danos morais
e
condenar os requeridos na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento do suplemento alimentar Nutren Junior e fraldas tamanho XG, pelo tempo que se fizer necessário, bem como outros tratamentos e medicamentos que se mostrem necessários higidez da saúde do requerente, mediante a apresentação de laudo médico atualizado,

sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos
, que fica desde logo autorizado, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do novo CPC, sem a incidência de multa diária, além de confirmar integralmente a r. decisão da liminar de fls. 33/37. Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do novo CPC.

(...)

Sem condenação ao pagamento de custas processuais
, nos termos do artigo 460 da CNGC.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios,
uma vez que o autor é assistido pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4°, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no case vertente deu-se contra a pessoa jurídica a de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo381 do Código Civil).
[Destaquei].

É relatado na inicial que,
a criança, ora requerente, conta com 7 (sete) anos de idade
e é portadora de
microcefalia + tetraparesia espastica e ADNPM global (por prematuridade e colpocefalia
— enfermidades estas classificadas como CID G 80.0, Q 02, F. 84.8,
assim, necessita que os Requeridos forneçam, por tempo indeterminado,
leite integral em pó 06 latas 400g/mês, Nutren Junior 04 latas 400g/mês e 160 unidades/mês de fraldas tamanho XG.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A liminar foi
deferida
na decisão disponível no ID n. 8664693,
para o fim de determinar que os Requeridos forneçam gratuitamente, pelo tempo que se fizer necessário, 6 (seis) latas/mês de leite integral, 4 (quatro) latas/mês de Nutren Junior e 160 (cento e sessenta)unidades/mês de fraldas tamanho XG, bem como todos os demais tratamentos, medicamentos, procedimentos, insumos que se fizerem necessários ao infante em buscada higidez de sua saúde, sob pena de bloqueio, pro rata em contas públicas dos valores necessários ao integral cumprimento da ordem judicial, que fica desde já deferido, nos termos do artigo 536, § 1°, do novo CPC.

O Município de Várzea Grande informa que
cumpriu parcialmente a liminar,
disponibilizando
2 (duas) latas de leite pediasure 400g, 3 (três) latas de leite itambé integral e 160 (cento e sessenta) unidades de fraldas,
conforme se pode constatar no ID n. 8664701 e 8664702.

Não houve comprovação do cumprimento da liminar por parte do Estado de Mato Grosso.

O Município de Várzea Grande interpôs recurso de Apelação Cível, requerendo o recebimento deste no efeito devolutivo e suspensivo, e sustentando unicamente a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os itens pleiteados são considerados de Alto Custo/Alta Complexidade, com base na tabela do Sistema Único de Saúde, sendo de responsabilidade e competência do Estado de Mato Grosso, por intermédio da sua Secretária de Saúde.

Neste contexto, requer que seja
conhecido e provido o presente recurso, reformando a r. sentença do juízo a quo, para que seja afastada a responsabilidade do Município de Várzea Grande na obrigação de fornecer os insumos pleiteados, por ser considerando Segundo as Normas e Diretrizes do SUS —Sistema Único de Saúde de Alta Complexidade/Alto Custo, julgando improcedente o pleito quanto ao Ente Municipal,
bem como que
, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, pugna para que eventual responsabilização do Município de Várzea Grande seja de forma SUBSIDIÁRIA, observando o Sistema hierárquico do Sistema Único de Saúde - SUS.

J. A. A. S. D. C., por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contrarrazões ao recurso de Apelação interposto, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do apelo, ante a intempestividade do mesmo, sustentando a necessidade de contagem do prazo recursal nos termos do disposto no artigo 198, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 10028956, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.

Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da Procuradora Geral do Município, a Sra. Sadora Xavier Fonseca Chaves, OAB/MT 10.332.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020